Tribunal: STF
Processo: HC 236957
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 862.273, in verbis:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a excludente de ilicitude apresentada não encontra respaldo em qualquer meio de prova. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação ao Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso da acusação, nos seguintes termos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS RÉUS. JULGAMENTOS EM DATAS DISTINTAS. APELO DA ACUSAÇÃO. ART. 593, “D” DO C.P.P. PROVA TESTEMUNHAL A APONTAR OS RÉUS COMO AUTORES DO CRIME. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSOS PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIF4 E.



    1) Os réus foram reconhecidos pelas testemunhas. Ao executar o crime, chegaram em uma motocicleta, sem capacetes, abordaram a vitima em via pública, um deles disparou diversas vezes, enquanto o outro pilotava a motocicleta utilizada no crime e que serviu para a fuga de ambos.



    2) A narrativa das testemunhas que presenciaram o crime é bastante firme no sentido de apontar os réus como autores do crime. Decisão absolutória dos jurados em manifesto conflito com a prova dos autos.



    3) À unanimidade de votos deu-se provimento aos apelos, para, cassado o veredicto do júri, determinar que sejam os apelados submetidos a novo julgamento.”



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não obteve êxito.



    Ato contínuo, foi interposto agravo interno, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta ofensa ao princípio da soberania dos vereditos. 



    Alega que, “ao contrário do entendimento adotado, a decisão popular operou-se em resposta ao quesito genérico obrigatório (os jurados absolvem o Réu Djalma Francisco?) presente no artigo 483 do CPP”. Ressalta que, “ocorrendo a absolvição por meio do quesito genérico, não é possível a interposição de recurso pelo órgão acusador sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o Conselho de Sentença, para absolvição, não está vinculado às provas produzidas ao longo do processo”. Pondera, ainda, que o paciente é “pessoa íntegra, de bons antecedentes. sendo, portanto, primário e pessoa honesta voltada para o trabalho; ademais, possui residência fixa. Vem de uma família honesta que também nunca se envolvera com nada de ilegal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “8.1 Seja revogado/cassado liminarmente o acórdão proferido pelo E. TJPE ao paciente cessando assim o constrangimento o qual está sendo submetido, haja vista a manifesta ilegalidade, para reestabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri, assentando pela impossibilidade de recurso ministerial pelo art. 593, III, "'c:1", do CPP, quando a absolvição do réu for calcada em resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico previsto no art. 483, §2°, do CPP. 



    8.2 No mérito, requer-se que seja corroborada a medida liminar, revogando/cassando definitivamente o acórdão proferido pelo E. TJPE ao paciente cessando assim o constrangimento o qual está sendo submetido, haja vista a manifesta ilegalidade, para reestabelecer a decisão absolutória do Tribunal do Júri, assentando pela impossibilidade de recurso ministerial pelo art. 593, III, "'c:1", do CPP, quando a absolvição do réu for calcada em resposta afirmativa ao quesito absolutório genérico previsto no art. 483, §2°, do CPP. 



    8.3 Subsidiariamente, o sobrestamento do processo de origem até o julgamento final do tema 1.087 da repercussão geral do STF.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Quanto ao capítulo da absolvição, assim consignou o acórdão impugnado: 



    “A materialidade delitiva restou comprovada pela perícia Tanatoscopica de fls. 19/23 e pelos depoimentos colhidos durante a investigação e instrução processual. A coautoria dos crimes recai sobre os apelados como depreende-se dos depoimentos colacionados durante a investigação, na instrução processual e em plenário. [...] Durante a sessão de julgamento a defesa do réu Djalma pediu a absolvição alegando que o acusado não teria agido voluntariamente para matar a vítima, mas apenas dado uma carona ao executor, sem que soubesse do intento criminoso do sobrinho. Ocorre que há provas de que, pouco antes do crime, os dois réus estavam na moto e pararam para que trocassem de lugar, passando Vanderson para a garupa, o que, aparentemente, facilitou a ação de atirar na vítima, enquanto o outro réu, Djalma, pilotava a moto para garantir a fuga. Em relação ao apelado Vanderson, não há dúvida que ele foi o autor dos disparos que ocasionaram a morte da vítima. Também, não há registro que indique alguma agressão injusta por parte da vítima que justificasse uma ação homicida dos réus. Portanto, a excludente de ilicitude apresentada pelo réu Vanderson não encontra respaldo em qualquer meio de prova. Nesse sentido as provas colacionadas aos autos indicam a autoria, sobretudo nos depoimentos das testemunhas que indicam os apelados Djalma Francisco Torres da Silva e Vanderson Alves de Vasconcelos Silva como coautores do crime de homicídio qualificado julgado nestes autos. Em plenário, o representante do Ministério Público pediu a condenação do réu por homicídio qualificado nos termos da pronúncia, enquanto que a defesa pediu a absolvição, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a materialidade, a autoria, mas, injustificadamente, absolvido os réus. Conforme já se disse e restou demonstrado ao longo desta decisão, as provas existentes nos autos são bastante firmes no sentido de apontar os réus, ora apelados como autores do crime de homicídio qualificado, aqui denunciado. É inegável que a decisão dos jurados absolvendo os réus está em manifesto conflito com a prova dos autos.” (e-STJ, fls. 64-70)



    O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...]



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a excludente de ilicitude apresentada não encontra respaldo em qualquer meio de prova. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Na hipótese sub examine, consoante restou consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, que “as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que a excludente de ilicitude apresentada não encontra respaldo em qualquer meio de prova”. Observo, ainda, que o Tribunal a quo entendeu “demonstrado ao longo [daquela] decisão, as provas existentes nos autos são bastante firmes no sentido de apontar os réus, ora apelados como autores do crime de homicídio qualificado, aqui denunciado. É inegável que a decisão dos jurados absolvendo os réus está em manifesto conflito com a prova dos autos”.



    Destarte, esta Suprema Corte sufraga o entendimento no sentido de ser possível ao Tribunal de origem reconhecer a nulidade da sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos proferida no âmbito do Tribunal do Júri. Nesse sentido: RHC nº 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; RHC nº 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018, e HC nº 210.961, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2022. Ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 



    2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 



    3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 



    4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri.



    5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 199.098, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe de 14/6/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.582, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 170.559, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2020)



    Ademais, reconhecer a procedência das alegações defensivas, no sentido de afastar a decisão da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 137.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus pedida. 2. Ao determinar a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da negativa de autoria. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o princípio constitucional da soberania dos veredictos, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, não é violado pela determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a pretensão revisional das decisões do Tribunal do Júri convive com a regra da soberania dos veredictos populares. Precedentes. 4. Negar ao Ministério Público o direito ao recurso nas hipóteses de manifesto descompasso entre o veredicto popular e a prova dos autos implicaria violação à garantia do devido processo legal, que contempla, dentre outros elementos indispensáveis a sua configuração, o direito à igualdade entre as partes. 5. Habeas corpus denegado. (HC 111.207, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA DECIDIR DE FORMA DIVERSA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1. Para concluir de forma diversa do assentado nas instâncias antecedentes e restabelecer a decisão de absolvição do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas para averiguar se esta decisão primeira no sentido da absolvição do Recorrente seria ou não contrária à prova dos autos, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.2. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 132.321, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/3/2016)



    E, quanto ao pedido de “sobrestamento do processo de origem até o julgamento final do tema 1.087 da repercussão geral do STF”, ressalto que a defesa não demonstrou, de forma satisfatória, o que justificaria o pedido. Demais disso, em relação ao Tema 1.087 desta Suprema Corte (ARE nº 1.225.185, Rel. Min. Gilmar Mendes), observo que, em 26/7/2023, houve o indeferimento do “pedido de suspensão dos casos pendentes relacionados ao Tema 1087 porque embora a relevância da questão, não se pode submeter os envolvidos - acusados e vítimas - ao congelamento da definição da posição jurídica”. 



    Releva notar, ainda, que “inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão de processo de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta Corte, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC nº 199.892-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/5/2021). No mesmo sentido: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP. Pedido de sobrestamento do feito. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão impugnado está alinhado com o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191464 AgR, de minha relatoria). 2. “[I]nexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator” (HC 199.892 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.316-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 216.605-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente